Tribunal: TJBA
Processo: 8074718-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074718-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: H. B. D. S. P. e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL POR VCMH E SINISTRALIDADE. AUMENTO DE 39,90%. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DO ÍNDICE DA ANS (6,06%). TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência proposta por H. B. D. S. P., representado por seu genitor, deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar que a operadora se abstenha de aplicar reajuste de 39,90% na mensalidade do plano de saúde, limitando-o provisoriamente ao índice de 6,06% fixado pela ANS para o ano de 2025, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que limitou provisoriamente o reajuste da mensalidade do plano de saúde ao índice estabelecido pela ANS, diante da ausência de comprovação técnica do reajuste aplicado pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se à análise da correção da decisão interlocutória impugnada, sob cognição sumária, sem incursão no mérito definitivo da demanda.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a cláusula de reajuste por sinistralidade ou variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) não seja ilegal em abstrato, a operadora deve demonstrar de forma transparente os critérios utilizados e a efetiva necessidade do aumento aplicado.

A ausência de apresentação de cálculos atuariais, relatórios ou documentos que comprovem a variação de custos e a metodologia adotada para justificar o reajuste de 39,90% revela indícios de abusividade e viola o dever de informação nas relações de consumo.

Diante desses elementos, mostra-se adequada a limitação provisória do reajuste ao índice anual estabelecido pela ANS, até que a questão seja analisada em cognição exauriente no julgamento de mérito.

A manutenção da decisão preserva o acesso do beneficiário ao plano de saúde, bem jurídico de elevada relevância, sem impedir eventual recomposição financeira da operadora caso se reconheça a legitimidade do reajuste ao final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300 e 1.016, III; CDC, art. 6º, III e IV; CC, arts. 113, 421 e 422; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJBA, Apelação nº 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, pub. 18.08.2021; TJSP, Apelação nº 1093360-02.2019.8.26.0100, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2024; TJPE, Apelação nº 0002322-87.2022.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 22.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº
8074718-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravados H. B. D. S. P. e OUTROS.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239